Tribunal: TJSP
Processo: 2069453-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069453-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA., PRODUZIR PARTICIPAÇÕES S/A,
ADEMIR PINESSO, PAULO REINALDO PINESSO e MARIO GUIDO PINESSO, é
agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decisão anulada de ofício. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2069453-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Voto no 37697
Agravo de instrumento no 2069453-53.2020
Agravantes: Produzir Fazendas Ltda. e Outros
Agravado: Banco Daycoval S/A
Agravo de instrumento - gratuidade processual - art. 99, §2° do
Código de Processo Civil - necessidade de oportunizar à parte
requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos
- indeferimento de plano - decisão anulada, de ofício.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade
processual.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que,
dentre
os
direitos
constitucionais concedidos aos residentes no País, a Carta Magna
prescreve, no art. 5o,LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ainda, o art. 98, “caput” do Código de Processo Civil
estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2069453-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
A esse passo, é de se observar que, em termos práticos, a
comprovação de insuficiência de recursos se torna de concretização não
fácil, visto ter o caráter de prova negativa.
Consoante dispõe o art. 99, §2o do Código de Processo Civil,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, sendo que,
na espécie, o MM. Juízo “a quo” não concedeu essa oportunidade.
Nesse trilho, o indeferimento do pedido não poderia ter se
dado antes da determinação a que alude o dispositivo legal em análise.
Assim, impõe-se que seja anulada a r. decisão guerreada,
para que outra seja proferida após concessão de oportunidade para o
recorrente se manifestar nos termos do art. 99, §2o da lei de rito.
Isto posto, ANULA-SE, de ofício, a r. decisão agravada.
Oficie-se.
Coutinho de Arruda
Relator